Tribunal: TJDFT
Processo: 0723318-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723318-06.2017.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE FRANCO CANCADO, RAQUEL DE MORAIS SILVA, AMANDA SILVA FRANCO, ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO, RMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, AVANTY COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, HARPIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA RECORRIDO: KAJA MOVEIS LTDA, ANDRE LUIS SCHIERHOLT, LOIVA BEATRIZ SCHMIDT SCHIERHOLT, MORIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP, MARCOS DANIEL DA SILVA, CARLOS ANTONIO REALI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES E NULIDADE DO PROCESSO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. COISA JULGADA EM RELAÇÃO A PARTE DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE INTENÇÕES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Por força da teoria da asserção, a verificação da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da demanda é feita em abstrato, segundo as alegações veiculadas pela autora na petição inicial. 2. Tendo em vista que, na inicial da demanda, os sócios das empresas afirmam que também experimentaram danos materiais e morais em decorrência do descumprimento contratual por parte dos réus, não há como ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da demanda. 3. A sociedade empresária que assumiu obrigações no negócio jurídico firmado, deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda objetivando o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento contratual. 4. Evidenciado que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi formulado na petição inicial, fica dispensada a instauração de incidente, devendo ser promovida a citação do sócio ou da pessoa jurídica, na forma prevista no artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil, não havendo razão para que seja reconhecida a nulidade do processo, quando devidamente observada tal formalidade. 5. Tendo em vista que, por sentença transitada em julgado, foi reconhecida a inexistência de responsabilidade dos réus quanto às dívidas decorrentes de condenações judiciais, mostra-se inviabilizada a discussão da questão na demanda em apreço, sob pena de afronta à coisa julgada. 6. Consoante entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.281.594-SP, tratando-se de responsabilidade civil decorrente de descumprimento contratual, o prazo prescricional a ser observado é decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil. 7. Não tendo sido apresentadas provas de que os autores teriam desembolsado valores paga pagamento de alugueres cuja responsabilidade foi assumida pelos réus, em protocolo de intenções firmado pelas partes, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória por danos materiais. 8. Incabível a condenação dos autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando não caracterizada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 9. Apelação Cível conhecida. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 504, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a fundamentação da sentença não forma coisa julgada, razão pela qual a pretensão de responsabilidade civil dos recorridos não pode ser tida como preclusa. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 504 do Código de Processo Civil, pois, “Para se concluir, de modo diverso, a existência de coisa julgada, na forma pretendida no apelo nobre, seria necessário proceder ao reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1675105/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/11/2020). Ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1595473/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009